Tribunal: TJMT
Processo: 1035020-18.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035020-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (AGRAVANTE), LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA - CPF: 847.770.101-63 (AGRAVADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE CONTRAMINUTA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO – ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição intercorrente não se configura quando a execução permanece em movimentação, sendo irrelevantes os atrasos meramente procedimentais.

A falta de impugnação tempestiva ao pedido de adjudicação gera preclusão, inviabilizando rediscussão posterior.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1035020-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

EVANDRO STABILE

AGRAVADO:

LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EVANDRO STABILE
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Pedro Flory Diniz Nogueira
, da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT,

que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar de Levantamento de Averbação Premonitória em fase de Cumprimento de Sentença nº 0000199-07.2014.8.11.0048,
ajuizada em face de

LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA
, deferiu o pedido de adjudicação do bem penhorado “motor de popa mercury 25 HP”.

Em suas razões recursais, o agravante relata que o agravado, no curso de uma ação de indenização por danos morais e outros pedidos, pleiteou a adjudicação do bem penhorado em 2018, no cumprimento da decisão transitada em julgado.

Explica que o bem adjudicado, conforme decisão judicial, foi avaliado e o pedido homologado, mas ocorreram atrasos na formalização devido a expedições processuais inadequadas, como cartas precatórias indevidas.

Afirma que a execução se encontra paralisada desde 2018, configurando prescrição intercorrente de acordo com o artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, que estabelece o prazo de cinco anos para cobrança de dívidas líquidas.

Salienta que jurisprudências do STF (Súmula 150) e do STJ corroboram que a prescrição intercorrente se aplica quando há inércia da parte exequente, mesmo nos casos de cumprimento de sentença.

Argumenta que o agravado não se manifestou nos autos desde 2018, o que demonstra abandono do processo e impossibilita o prosseguimento da execução.

Defende que a ausência de movimentação processual configura a falta de interesse do agravado em dar continuidade ao cumprimento de sentença.

Menciona que o crédito do exequente já foi satisfeito anteriormente, tornando injustificável a atualização de débito ordenada pela decisão agravada.

Elucida que a determinação de levantamento de valores ou bens já adjudicados sem fundamentação válida viola os direitos do agravante.

Discorre que a continuidade da execução prescrita pode gerar constrições indevidas sobre bens do agravante, inclusive sobre proventos de aposentadoria, que possuem caráter alimentar e são protegidos por lei.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição intercorrente da execução e por consequência, extinto o processo com resolução de mérito, conforme o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Id. 257327688).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 16/12/2024, por esta Relatoria (Id. 259754177).

O agravado apresentou contraminuta, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a revolver questões já acobertadas pela preclusão.

Ademais, aduz que o agravante inovou ao pleitear o reconhecimento da prescrição, matéria que não foi suscitada na instância originária, configurando supressão de instância, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.

No mérito, pugna pelo total desprovimento do agravo, sustentando que o agravante foi devidamente intimado de todas as etapas anteriores à decisão que deferiu a adjudicação do bem, não tendo apresentado qualquer objeção quanto à avaliação do bem ou ao pedido de adjudicação.

Sustenta que não havendo impugnação à sentença de mérito, eventual insurgência nesta fase processual encontra-se preclusa.

Expõe que a alegada prescrição intercorrente não se sustenta, pois os autos não permaneceram paralisados, tendo sido atendidas todas as intimações e providências solicitadas.

Explica que a expedição da carta de arrematação é um ato formal decorrente da busca de bens do devedor, não podendo o credor ser penalizado pelo decurso do tempo entre a penhora e a expedição do referido documento.

Além disso, elucida que qualquer tentativa de rediscussão dos pontos decididos na sentença transitada em julgado configura afronta à coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503 e 507 do CPC.

Por tais razões, requer o não conhecimento do agravo, por manifesta inovação recursal e supressão de instância, e, caso assim não se entenda, pede o seu total desprovimento, mantendo-se incólume a decisão agravada (Id. 266750779).

Preparo devidamente recolhido (Id. 257336652).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o agravante rebateu os termos da decisão, expondo os motivos para sua alteração, nem mesmo de inovação recursal, uma vez que a prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de agravo de instrumento, pelo que
rejeito
as preliminares em vogo e passo à análise do mérito.

O agravante almeja revogar a decisão que deferiu o pedido de adjudicação do bem penhorado “motor de popa mercury 25 HP”.

Ao proferir o
decisum
vergastado, o nobre Magistrado assim se posicionou:

“Vistos.

A exequente pugnou pela adjudicação do “motor de popa mercury 25 HP”. (Id. 157125785)

Devidamente intimado para se manifestar sobre o pedido de adjudicação, o executado permaneceu inerte.

Com efeito, tendo em vista a ausência de oposição,
DEFIRO o pedido de adjudicação do bem penhorado
, nos termos do art. 876 do CPC, observando-se a avaliação homologada na decisão de Id. 164718838.

Lavre-se a carta de adjudicação a qual deverá constar as assinaturas a que se refere o artigo 877, § 1º do CPC.”

A controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção da execução.

A prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil, exige a demonstração inequívoca de inércia do credor pelo prazo estabelecido para a prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

No caso concreto, observa-se que a execução não se manteve inerte.

Conforme registrado nos autos, o bem penhorado já estava sob a posse do agravado, de modo que a decisão agravada apenas formalizou a adjudicação do bem, ato esse que não implica em novo impulso processual.

O magistrado de primeiro grau foi categórico ao afirmar que a adjudicação foi requerida e deferida ainda em 2018, mas que a formalização da transferência sofreu atrasos por razões procedimentais, o que não pode ser imputado ao exequente.

Assim, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, pois a posse do bem já estava consolidada e a demora decorreu de questões processuais que não caracterizam inércia do credor.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA –
INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS
– INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
. Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da instituição bancária na condução do processo. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.”
(N.U 0008049-39.2003.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Frustrada a localização da devedora para a sua citação por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012506-71 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

Ademais, a tese de que a adjudicação teria ocorrido em prejuízo do agravante não se sustenta, pois o executado, devidamente intimado sobre o pedido de adjudicação, permaneceu inerte, conforme consignado expressamente na decisão de primeiro grau.

O artigo 876 do Código de Processo Civil prevê que
“é lícito ao exequente adjudicar os bens penhorados pelo preço da avaliação
”. O agravante, ao não apresentar impugnação tempestiva ao pedido de adjudicação, operou preclusão sobre a questão, impedindo rediscussão posterior.

O artigo 507 do Código de Processo Civil disciplina que “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”. Dessa forma, a insurgência do recorrente revela-se incompatível com a coisa julgada e a preclusão operada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA DE ADJUDICAÇÃO EXPEDIDA EM FAVOR DO EXEQUENTE – PERFEITA E ACABADA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – PRECLUSÃO
– CABIMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PARA IMPUGNAR O ATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Expedida a carta de arrematação/adjudicação, a anulação do ato deve ser objeto de ação autônoma com as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não sendo possível a arguição de nulidade por mera petição, nos próprios autos da ação de execução. II-
Resta preclusa a discussão acerca de nova avaliação do bem, quando já expedida carta de adjudicação do imóvel em favor do exequente
, cujo ato, devidamente assinado, reputa-se perfeito e acabado, sendo impugnável mediante o ajuizamento de ação anulatória.”
(TJ-MT 10054242820208110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2021)

Também não prospera o argumento de que a continuidade da execução violaria direitos patrimoniais do agravante, especialmente no que tange à proteção de seus proventos de aposentadoria. A decisão agravada não impôs qualquer constrição de bens além da adjudicação do motor de popa, cuja penhora já havia sido regularmente efetivada e cuja posse já se encontrava consolidada.

De fato, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, protege valores decorrentes de aposentadoria, mas essa norma não se aplica ao caso, pois não há qualquer ato judicial determinando o bloqueio ou penhora de rendimentos do agravante.

Por fim, a alegação de que a execução teria sido extinta pelo cumprimento da obrigação também não encontra respaldo nos autos. O agravante não trouxe qualquer documento que comprovasse a quitação integral do débito exequendo, sendo insuficiente a mera alegação de satisfação da obrigação para afastar os efeitos da execução.

O artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que os títulos executivos judiciais são exequíveis até o efetivo cumprimento da obrigação neles contida.

Logo, considerando que não há elementos que evidenciem o cumprimento integral da obrigação pelo agravante, incabível a extinção prematura da execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025